Tribunal: TJMT
Processo: 1023366-68.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1023366-68.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), EDUARDO BARBOSA FERREIRA - CPF: 040.293.551-96 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: EDUARDO BARBOSA FERREIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – PRETENDIDA A NULIDADE DAS PROVAS – INVASÃO DE DOMICÍLIO – PRECEDENTES DO STF E STJ – MODIFICAÇÃO JURISPRUDENCIAL – POSTERIORES AO TRÂNSITO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – ENTRADA FORÇADA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DOSIMETRIA DA PENA – TRÁFICO PRIVILEGIADO DEVIDAMENTE NEGADO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – CONDENAÇÃO MANTIDA INALTERADA –
AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

Inviável o julgamento procedente de revisão criminal fundada em modificação de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão, sentença ou acórdão.

Para a concessão da benesse do tráfico privilegiado se faz necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes e nem integre organização criminosa.

Demonstrado que o agente tem seu sustento de vida decorrente de atividade ilícita, inviável a concessão da benesse prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1023366-68.2023.8.11.0000

REQUERENTE: EDUARDO BARBOSA FERREIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal proposta por
Eduardo Barbosa Ferreira
contra condenação prolatada pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
).

A sentença foi publicada em 03 de maio de 2019. O Ministério Público interpôs recurso de apelação criminal, com o objetivo de condenar o requerente pela prática do crime de associação para o tráfico (Lei 11.343/06, art. 35).

A
Segunda Câmara Criminal
, à unanimidade, negou provimento ao pleito, mantendo a sentença inalterada. Participaram do julgamento os Desembargadores
Rui Ramos Ribeiro
(Relator),
Luiz Ferreira da Silva
(Revisor) e
Pedro Sakamoto
(Vogal).

A condenação transitou em julgado em 31/01/2022 (id. 184227672).

Nesta revisional, a defesa sustenta que a condenação é contrária ao texto expresso de lei, porque a prova da materialidade é nula, decorrente de injusta e indevida invasão domiciliar. Alternativamente, sustenta erro na aplicação da pena, porquanto o requerente preenche todos os requisitos da minorante do tráfico privilegiado (id. 188456666).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pela improcedência da ação (id. 188456666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: EDUARDO BARBOSA FERREIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

A defesa busca, em síntese, absolvição do crime de tráfico, ao sustentar a nulidade de todas as provas, supostamente obtidas por meio de invasão de domicílio durante a fase policial. Alternativamente, aduz a ocorrência de erro na aplicação da pena, com o indevido afastamento da minorante do tráfico privilegiado.

Do pleito absolutório
:

Inicialmente, a defesa argumenta que a condenação pautou-se em provas ilícitas, obtidas diligência policial ilegal, que adentrou a residência do requerente, sem fundadas razões ou ordem judicial.

Fundamentando suas razões, a defesa cita a recente compreensão sedimentada pelo STF e STJ, acerca da necessidade de fundadas razões para a entrada forçada de policiais.

Em que pese os argumentos trazidos pela defesa, não há como acolher o pedido de nulidade com base nos novos julgados das Cortes Superiores, notadamente porque a alteração jurisprudencial após o trânsito em julgado de ação penal não autoriza a revisão de condenações anteriores.

Essa é a exata compreensão adotada pelo
Superior Tribunal de Justiça
:

[...] A alteração de entendimento jurisprudencial, ocorrida após o trânsito em julgado do édito condenatório, não autoriza o ajuizamento da revisão criminal. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1837493/RS, Rel. Ministra
Laurita Vaz
, Sexta Turma, julgado em 23/06/2020).

[...] Segundo entendimento pacífico desta Corte, não se admite o ajuizamento de revisão criminal fundada em mudança de entendimento jurisprudencial superveniente ao trânsito em julgado de decisão, sentença ou acórdão, devendo a irresignação ser encaminhada ao Juízo das Execuções Penais. [...] (AgRg no HC n. 703.269/DF, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 29/03/2022).

Ad argumentandum
, ainda que se pudesse analisar o presente feito à luz das compreensões estabelecidas pelo
Supremo Tribunal Federal
no julgamento do RE 603.616/RO, o pleito também seria julgado improcedente.

Na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 603.616/RO, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem devido mandado judicial, somente revela-se legítimo quando subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pela situação do caso concreto, que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito.

Nesse mesmo sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
sedimentou o entendimento de que
“o ingresso forçado em residência sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito”
(RHC 104.682/MG, Rel. Ministro
Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma, julgado em 13/12/2018).

Na espécie, diferente do que alegado pela defesa, a ação policial pautou-se em extensa investigação pretérita, inclusive com o acompanhamento do requerente por cerca de 40 (quarenta) dias, período no qual foi possível identificar intensa movimentação de usuários de droga, bem como, na data da abordagem, presenciar transação de substância entorpecente, com a tentativa dos presentes de fugir do local, com a aproximação da equipe policial.

Confira-se parte da descrição fática exposta na denúncia:

[...] Consta ainda que o denunciado Eduardo Barbosa Ferreira (Dudu) seria o fornecedor da droga que abastecia a referida “boca de fumo”.

Diante dessas informações, os investigadores de polícia montaram campana ali próximo e acompanharam a movimentação naquela residência por aproximadamente 40 (quarenta) dias, onde observaram que muitas pessoas entravam e saíam do local, bem como constataram que, no dia dos fatos, Eduardo “Dudu” chegou na residência em uma motocicleta Honda vermelha, desceu com um invólucro na mão, adentrou na residência e, após 2 ou 3 minutos retornou sem o invólucro, momento em que os investigadores abordaram Eduardo e Laison.

Apurou-se ainda, que enquanto abordavam Eduardo e Laison, um dos investigadores viu pela janela da cozinha, que encontrava-se aberta, a menor Hellyca correndo dentro da residência, tentando esconder o entorpecente.

Em seguida, os investigadores de polícia procederam à busca domiciliar, entrando na residência do denunciado Laison e ali localizaram embaixo da cama um pedaço de substância vegetal análoga à maconha e R$ 390,00 (trezentos e noventa reais) em dinheiro.

Ainda no quarto localizaram em cima do criado-mudo uma porção menor de substância vegetal análoga à maconha, e no mesmo criado (interior) foram localizadas outras duas porções de maconha.

Foram ainda apreendidas uma balança de precisão e uma faca com resquício de droga que localizada sobre a mesa da cozinha, além de dois celulares. Ato contínuo realizaram buscas na sala da residência, onde encontraram 05 (cinco) pedras de substância análoga à cocaína. [...] (
sic
do id. 184227670).

Durante a fase judicial, os investigadores esclareceram que investigavam o requerente
Eduardo Barbosa
, suposto fornecedor de drogas, e o corréu
Laison Henrique
, responsável pela boca de fumo. Relataram que, ao identificarem que o requerente chegou ao imóvel portando invólucro de tamanho considerável, optaram por realizar a abordagem.

Acerca dos depoimentos dos agentes policiais, o juízo sentenciante sintetizou o seguinte:

[...] Os policiais civis Weverton Crispim de Oliveira e Marlon Francisco de Almeida França confirmaram as respectivas declarações prestadas na polícia. Foram coesos e claros no sentido de que estavam investigando o acusado em tela (Laison Henrique da Silva) como sendo traficante de drogas nessa cidade e tinham a informação de que Eduardo Barbosa Ferreira, conhecido por “Dudu”, era seu fornecedor, razão pela qual quando o viram entrar na residência preparam para abordagem, que foi efetivada quando os dois saíam de casa [...]

Consoante já registrado, o sentenciado [
Eduardo Barbosa
] entrou na casa do corréu [
Laison Henrique
] com um pacote e foi abordado ao sair com o corréu, no portão. No interior da moradia, houve a apreensão das drogas vinculadas a esse feito. [...] (
sic
do id. 184227671).

Nesse contexto, mesmo à luz da novel jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, a situação dos autos não caracteriza qualquer ilegalidade, sobretudo porque as circunstâncias fáticas autorizavam a mitigação da inviolabilidade de domicílio, especialmente porque os policiais agiram após extensa investigação, em momento de suposta transação com entorpecentes.

Do apenamento
:

Quanto à eventual alteração da reprimenda, em sede de revisão criminal, somente pode ser admitida em caso de erro técnico, ou seja, quando desconsiderado pelo juiz algum critério objetivo legalmente estabelecido para a fixação da pena ou quando se verifica simples equívoco aritmético, ainda que correto o critério utilizado.

A defesa argumenta que o requerente faz jus à minorante do tráfico privilegiado, uma vez que não há provas de que se dedica à atividade criminosa, bem assim a quantidade de droga apreendida é ínfima.

A minorante pleiteada foi negada pelo juízo singular, considerando que, à época, o requerente já era condenado por outra ação penal, também pelo crime de tráfico de drogas:

[...] Inaplicável a minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas), pois no caso, verifico que o acusado não atende todos os requisitos, especialmente no que concerne à ausência de dedicação à atividade criminosa, pois o sentenciado já foi condenado em outro processo, por crime da mesma espécie: 264994. [...] (
sic
do id. 184227671).

Aliado a isso, a dedicação à atividade criminosa foi consubstanciada pela investigação de 40 (quarenta) dias da Polícia Civil, que o identificou como fornecedor das bocas de fumo da comarca, usando da função como sua forma de subsistência, elementos a evidenciar que não se tratava de criminoso esporádico.

Desse modo, evidente que o requerente não preenche os requisitos elencados no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, porquanto há provas contundentes de seu envolvimento com a traficância estruturada e sustento decorrente da prática de atividades criminosas.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto por
julgar improcedente
a presente ação revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2023